Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que que decretou a rescisão contratual por inadimplemento, determinando a restituição integral dos valores pagos, com incidência de multa, correção monetária e juros de mora desde a citação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada impossibilidade de rescisão contratual por ausência de escritura pública e violação à boa-fé, em consonância com o entendimento firmado em diversos tribunais.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A ausência de escritura pública, aliada à falta de regularização do imóvel, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão, não se tratando de mera ausência documental, mas de impossibilidade de cumprimento da obrigação nos termos pactuados, circunstância que afasta a alegada omissão quanto aos precedentes invocados.
6. Não há omissão ou contradição quanto à aplicação do princípio da boa-fé, uma vez que o embargante deixou de cumprir sua obrigação de transmitir a propriedade do imóvel, sendo que a mera posse dos apelados não exime o dever contratual de outorga da escritura pública.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.